Tribunal: TJPA
Processo: 0805498-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805498-47.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805498-47.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT AS
(ADVOGADO SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 135.753-A)

EMBARGADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros DPVAT S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A embargante alegou omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, pleiteando a elevação do percentual entre 15% e 20% do valor da causa e a análise expressa dos dispositivos legais indicados. Certificada a ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado relativamente à majoração dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de ofício dos honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo incabíveis para simples rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA).

4.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes foram apreciadas, e a ausência de manifestação expressa sobre a majoração de honorários não configura omissão quando a matéria não foi oportunamente suscitada.

5.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

6.

Em observância ao princípio da causalidade e ao reconhecimento do trabalho adicional em grau recursal, procede-se, de ofício, à majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários advocatícios de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de majoração expressa de honorários advocatícios em acórdão não configura omissão quando a matéria não foi suscitada pelas partes. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805498-47.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
(ADVOGADO SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 135.753-A)

EMBARGADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
opostos por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
,
em
face do Acórdão
,
de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Argumenta o embargante a existência de omissão no
decisum
, diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, destacando que a manutenção do percentual inicial desconsidera o trabalho adicional realizado em grau recursal e o efeito inibitório de recursos infundados, conforme precedentes do STJ e doutrina especializada.

Assim, requer a majoração dos honorários para percentual entre 15% e 20% do valor da causa, além da expressa análise dos dispositivos legais indicados.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805498-47.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT AS
(ADVOGADO SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA – OAB/RJ Nº 135.753-A)

EMBARGADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado
, tendo sido enfrentado devidamente todas as questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que a ausência de majoração expressa dos honorários advocatícios não configura omissão, pois o tema não foi instado ao debate em sede de contrarrazões, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Assim,
rejeito os embargos de declaração, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025